Tribunal: CARF
Processo: 10380.722423/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722423/2010-91
ACÓRDÃO
2401-012.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOTIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2009
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE
DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade,
nem em cerceamento do direito de defesa.
ARBITRAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as
importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de
que dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o
movimento real de remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722423/2010-91
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Márcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra o contribuinte em epígrafe, relativo
a lançamento de contribuições sociais para outras entidades e fundos (terceiros), conforme
Relatório Fiscal, fls. 26/40.
Consta do relatório fiscal, conforme resumido no acórdão de impugnação:
1. Foram lançadas contribuições incidentes sobre pagamentos efetuados a
empregados da empresa não declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP e
apurados por meio de aferição indireta, referentes à obra de construção civil com
matrícula CEI 32.110.03009/75.
2. A empresa autuada e Fujita Engenharia Ltda. celebraram contrato para a
constituição do Consórcio LOTIL/FUJITA, visando à execução das obras e serviços
de ampliação do sistema de abastecimento de água de Mombaça, objeto do
contrato no 52/2007-PROJU-CAGECE celebrado entre a Companhia de Água e
Esgoto do Ceará – CAGECE e o consórcio (Obra com Matrícula CEI
32.110.03009/75).
3. A cláusula 4a do contrato de constituição do Consórcio LOTIL/FUJITA dispõe que
a liderança e administração do consórcio cabe à autuada, que tem
responsabilidade pela escrituração contábil do mesmo (cláusula 7a, §2o).
4. A participação das consorciadas na composição do Consórcio LOTIL/FUJITA é de
50% (cinquenta por cento) para cada empresa (cláusula 3a). As consorciadas se
comprometem a atuar em conjunto na condução dos trabalhos (cláusula 3a) e a
emitir contra a CAGECE as faturas dos serviços executados (cláusula 7a, §3o).
5. Foi realizada diligência fiscal na empresa Fujita Engenharia Ltda, tendo ela
apresentado os livros contábeis, bem como esclarecimentos por escrito acerca da
sua participação na execução da obra. Após análise desses dados, a Auditoria
concluiu que a atividade objeto do contrato no 52/2007-PROJU-CAGECE foi
exercida unicamente pela Lotil Construções e Incorporações Ltda., não tendo a
outra empresa participado da execução da obra, não empregando mão de obra,
nem emitindo fatura ou nota fiscal de serviços para a CAGECE.
6. A empresa Fujita Engenharia Ltda. atuou como investidora da obra, já que
somente contabilizou o valor de R$ 200.000,00 na conta do ativo permanente do
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722423/2010-91
3
grupo Investimentos Avaliados pelo Custo de Aquisição – 1.3.1.2.16 – Consórcio
Cagece Mombaça-Lotil em 1o/02/2008, do qual já houve crédito de retiradas de
investimento.
7. Agindo assim, as empresas descumpriram as cláusulas do contrato do consórcio
e não obedeceram aos pressupostos necessários para a configuração como
consórcio de empresas previstos na legislação pertinente.
8. Ao contrário do que define a Lei no 6.404/1976, art. 279, o Consórcio LOTIL-
FUJITA não define as prestações específicas de cada consorciada, dispondo
apenas que elas comprometem a atuar em conjunto, o que sequer ocorreu.
Ademais, apesar de intimada a apresentar a certidão de arquivamento do
contrato de consórcio no Registro do Comércio, acompanhada da sua publicação,
a empresa não apresentou esse documento.
9. Conforme a Instrução Normativa RFB no 834/2008, art. 3o, cada pessoa jurídica
participante do consórcio deve apropriar as suas receitas, custos e despesas
incorridos, proporcionalmente à sua participação no empreendimento, conforme
documento arquivado no órgão de registro. A NBCT no 10.20 prescreve que o
saldo apurado na demonstração de resultado do consórcio deve ser transferido às
empresas consorciadas na proporção prevista no contrato. Contudo, a empresa
autuada apropriou 100% dos custos e despesas incorridas na obra e não 50%,
conforme dispunha a cláusula 3a do contrato do consórcio.
10. Além disso, a Lotil não manteve registro contábil das operações do consórcio
em escrituração segregada de sua contabilidade, lançando os eventos contábeis
da obra do consórcio nas mesmas contas contábeis destinadas aos registros
concernentes às suas outras obras. Tal fato confronta com o disposto na Instrução
Normativa RFB no 834/2008, art. 3o, §2o. Da mesma forma, as notas fiscais foram
emitidas apenas pela Lotil, diferentemente do previsto no contrato do consórcio e
na Instrução Normativa RFB no 834/2008, art. 4o.
11. Dessa forma, restou descaracterizado o consórcio, tendo sido a obra, na
verdade, executada apenas pela Lotil.
12. Foi constatado que não foram escrituradas nos livros contábeis da Lotil:
i. a folha de pagamento do período 1o/04/2008 a 30/04/2008;
ii. a folha de pagamento da diferença de salário do período 1o/01/2008 a
31/01/2008;
iii. o pagamento de verbas rescisórias, inclusive saldo de salário, dos
empregados Jucilon Fernandes da Silva (02/03/2008), Natanael Lima de
Sousa (1o/03/2008), Osmar Cruz da Silva (02/03/2008) e Raimundo Farias
de Holanda (05/03/2008);
iv. as parcelas descontadas dos empregados a título de participação em
despesas com alimentação.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722423/2010-91
4
13. Foram contabilizadas aquisições de materiais para a execução da obra, tais
como materiais hidráulicos e hidrosanitários (conta 331010001), materiais
elétricos (conta 331010002) e materiais de pintura (conta 33100009), conforme
planilhas anexadas.
14. A empresa não contabilizou pagamentos de remuneração a profissionais
utilizados nos serviços que demandam mão de obra especializada, tais como
bombeiro hidráulico, eletricista, pintor, dentre outros.
15. A empresa não contabilizou os eventos contábeis ocorridos na obra em conta
específica, já que não utilizou centros de custo distintos para cada obra de
construção civil. Tal fato dificultou muito a localização dos eventos contábeis
ocorridos na obra fiscalizada.
16. A empresa foi intimada para apresentar as folhas de pagamento e termos de
rescisão de contrato de trabalho mencionadas e o demonstrativo da mão de obra
empregada na execução dos serviços relacionados às aquisições de materiais
constatadas. Decorrido o prazo, não apresentou nem os documentos, nem as
demonstrações solicitados. Ademais, disse que não localizou em sua escrita
contábil os referidos pagamentos.
17. A Auditoria verificou, ainda, que apesar de constar nas folhas de pagamento
das competências 12/2008, 01/2009, 02/2009 e 03/2009 a rubrica “Desconto de
alimentação”, os descontos não foram contabilizados, bem como não foram
escrituradas as despesas com alimentação.
18. Dessa forma, em face de a contabilidade não registrar o movimento real da
remuneração dos segurados a serviço da empresa, com base no art. 33, §3o, da
Lei no 8.212/1991, o levantamento do débito foi efetuado por aferição indireta.
Os procedimentos adotados foram aqueles previstos na Instrução Normativa SRP
no 03/2005, art. 473, caput, III, §1o, c/c art. 597, caput, I, II, §1o e o art. 605, caput,
V.
19. Foi utilizado como critério de apuração da mão de obra, o valor destacado nas
notas fiscais de serviços. O valor total verificado em todas as notas fiscais foi
dividido pela quantidade de competências para as quais houve declaração de mão
de obra em GFIP (24 competências: 11/2007 a 09/2009), o que resultou em uma
média mensal de R$ 88.033,51. Após dedução da mão de obra informada em GFIP
(Instrução Normativa SRP no 03/2005, art. 474, §2o), foi encontrado o valor da
mão de obra aferida.
Cientificada do lançamento, a autuada apresentou impugnação na qual afirma que
o relatório de fundamentos legais do débito é genérico e impreciso, caracterizando cerceamento
do direito de defesa. Aduz que a fiscalização errou ao não considerar os livros fiscais e contábeis
da empresa, nos quais foram contabilizadas as folhas de pagamento da empresa e que foram
usadas grandes máquinas e equipamentos que diminuem a necessidade de mão de obra. Afirma
haver falta de clareza na apuração da base de cálculo. Questiona a aferição indireta e percentual
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722423/2010-91
5
utilizado e afirma possuir contabilidade regular. Requer a realização de perícia, apresenta quesitos
e indica assistente técnico.
Foi proferido o Acórdão 08-30.879 - 6a Turma da DRJ/FOR, fls. 549/561, que julgou
procedente em parte a impugnação da Lotil. A procedência parcial deveu-se à redução do valor
lançado, por entender que houve subempreitada e ainda redução da alíquota aplicada à aferição:
Portanto, a despeito de o percentual de quatorze por cento (14%) estar definido
nas Instruções Normativas como o mínimo, o que possibilita a aferição de maior
valor, este deve ser pautado em critério aceitável e motivado. A Auditoria aplicou
valor que consistiu na mão de obra destacada na nota fiscal, parâmetro que não
se amolda inteiramente à base de cálculo que se quer chegar, conforme dito no
parágrafo anterior. Entendo, pois, que deve ser aplicado o percentual do quatorze
por cento (14%) previsto nas Instruções Normativas e mencionado pela
autoridade fiscal no seu relatório.
Por outro lado, não se pode ignorar que houve uma subempreitada não
considerada no momento do cálculo efetuado pela agente fiscal e provada agora
por ocasião da defesa da empresa fiscalizada. Parte dos trabalhadores que atuou
na obra foi contratada pela subempreiteira, sendo sua a responsabilidade pelo
pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
correspondentes. A obrigação da subcontratante se resumiu à retenção prevista
no art. 31 da Lei no 8.212/1991, a qual foi integralmente recolhida no que diz
respeito às notas fiscais por ela apresentadas juntamente com a impugnação.
Dessa forma, entendo que, tratando-se do mesmo serviço, a remuneração
apurada em 14% do valor bruto das notas fiscais da subcontratada, Sanefor,
referentes à execução das obras de saneamento no Município de Mombaça/CE,
deve ser deduzida da remuneração aferida pela Auditora Fiscal. Vale observar que
as notas fiscais 4 (26/10/2009), 10 (1o/04/2008), 12 (05/05/2008), 14
(09/06/2008) e 16 (08/07/2008) se referem a locação de equipamentos sem
operador, nada havendo de mão de obra a deduzir. Segue tabela com o valor
bruto das notas fiscais da Lotil, a remuneração aferida com o percentual de 14%,
o valor bruto das notas fiscais da Sanefor e a remuneração aferida nessas notas
fiscais com o mesmo critério: [...]
Cientificada do Acórdão em 10/12/2014 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 566), a
autuada apresentou recurso voluntário em 18/12/2014 (carimbo à fl. 568), fls. 568/587, que
contém, em síntese:
Preliminarmente, repete o argumento apresentado na impugnação de que o
relatório de fundamentos legais do débito é genérico e impreciso, caracterizando cerceamento do
direito de defesa. Cita doutrina e decisões do antigo Conselho de contribuintes.
Reafirma que a base de cálculo está em desconformidade com seus documentos.
Aduz que a fiscalização errou ao não considerar os livros fiscais e contábeis da empresa, nos quais
foram contabilizadas as folhas de pagamento da empresa e que foram usadas grandes máquinas e
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722423/2010-91
6
equipamentos que diminuem a necessidade de mão de obra. Diz que firmou contrato de
subempreitada. Cita decisões do antigo Conselho de contribuintes. Afirma haver falta de clareza
na apuração da base de cálculo
No mérito, questiona a aferição indireta e a desconsideração da sua contabilidade,
já entende que mantinha contabilidade regular. Descreve pagamentos feitos em cheque e
lançamentos contábeis. Cita jurisprudência.
Discorre sobre verdade material e necessidade de perícia.
Pede seja declarada a improcedência do lançamento. Se assim não se entender,
requer a realização de perícia, apresentando quesitos e apontando assistente técnico.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
A recorrente alega cerceamento de defesa porque o relatório de fundamentos
legais do débito – FLD é genérico e impreciso.
Sobre o mesmo argumento, assim restou consignado no acórdão recorrido:
No caso, não bastasse o relatório FLD, no Relatório Fiscal, a Auditora descreveu
todos os fatos, relacionando-os à fundamentação legal aplicada, didaticamente e
de forma minuciosa, inclusive quanto à motivação para a aferição indireta.
Ademais, todos os elementos contidos no art. 142 foram cumpridos, restando
plenamente evidenciado todo o procedimento adotado, com fundamentos e
bases fáticas e legais. Na realidade, apesar de a impugnante reclamar da
impossibilidade de uma defesa plena, da leitura da sua peça depreende-se ter ela
compreendido inteiramente todo o procedimento efetivado, as contribuições
lançadas, as alíquotas aplicadas e, principalmente, a forma como foi aferida a
base de cálculo, bem como a legislação especificada no Relatório Fiscal e FLD.
Tanto assim que chega a discutir a legislação e a refutar o procedimento da
Auditoria em detalhes.
Dessa forma, foi plenamente atendido o direito da empresa à ampla defesa,
tendo ela disposto do prazo legal pra o exercício do seu direito.
Como visto, ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído
conforme determina o CTN, art. 142:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722423/2010-91
7
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal. A fundamentação legal está descrita tanto do FLD
quanto no relatório fiscal.
O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. Foram
cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se falar em nulidade ou
cerceamento do direito de defesa.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
Esclarece-se que não há decretação de nulidade do lançamento sem prejuízo à
parte. Em que pese o discurso de existência de vício, a recorrente não revela, efetivamente, o
dano sofrido que lhe obstou o pleno exercício do direito de apresentar documentos e/ou prestar
esclarecimentos sobre os fatos investigados.
Não é causa de nulidade do procedimento fiscal o descontentamento no que tange
à avaliação dos elementos de prova e de direito pela autoridade lançadora.
Quanto à jurisprudência e decisões administrativas citadas na impugnação e no
recurso, o julgador não é obrigado a se manifestar, pois a elas não está vinculado.
Sendo assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Alega ainda que a base de cálculo está em desconformidade com seus documentos.
Este argumento se refere ao mérito e será tratado a seguir.
MÉRITO
Quanto ao mérito, a recorrente questiona a aferição indireta e entende que
mantinha contabilidade regular.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722423/2010-91
8
Também alega que a fiscalização errou ao não considerar os livros fiscais e
contábeis da empresa, nos quais foram contabilizadas as folhas de pagamento da empresa e que
foram usadas grandes máquinas e equipamentos que diminuem a necessidade de mão de obra.
Diz que firmou contrato de subempreitada.
No presente caso, conforme relatado, a fiscalização constatou que não foi
escriturada a folha de pagamento de abril/2008, não consta da folha de pagamento de
janeiro/2008 a diferença de salário, não foram lançadas as verbas rescisórias em março/2008, não
foram escrituradas as parcelas descontadas dos empregados relativas a alimentação, a empresa
não contabilizou pagamentos a profissionais utilizados nos serviços que demandam mão de obra
especializada. Também não contabilizou os eventos da obra em contas específicas.
Diante desses fatos, justifica-se o arbitramento, conforme determina a Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...]
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
[...]
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
E o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.049/1999,
determina:
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.463 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722423/2010-91
9
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira. (grifo nosso)
Logo, sem razão a recorrente ao questionar o cabimento da aferição indireta.
Quanto à base de cálculo e alíquotas aplicadas, o argumento foi apresentado na
impugnação e, conforme acórdão recorrido, o lançamento foi retificado, sendo reduzida a alíquota
de 30% para 14%, exatamente como alegado na impugnação, além de outras correções, como a
exclusão relativa à subempreiteira.
Os cheques informados na impugnação e no recurso relacionados a lançamentos
contábeis parciais não são suficientes para afastar a aferição indireta efetuada.
Sendo assim, não há novos elementos capazes de determinar correção no
lançamento efetuado para mais do que já foi realizado pela DRJ.
PERÍCIA
Diante da situação que se apresenta, desnecessária a realização de perícia.
Considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento especializado
sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que ensejaram o
lançamento mantido, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia. Nenhum documento novo foi apresentado no recurso, que demandasse
exame por parte da fiscalização.
Diante da ausência de qualquer forma de evidenciação do que se pretende
comprovar, incabível a realização de perícia.
CONCLUSÃO
Diante do exposto voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 600
DF CARF MF
Original